Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. DISTRITO FEDERAL. LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO ESCRITO. PAGAMENTO DEVIDO.
1. Hipótese de cobrança de alugueres de imóveis pertencentes a particulares ocupados pela Administração Pública, sem cobertura contratual.
2. Nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei no 8.666/1993, a Administração Pública, direta ou indireta, por regra, não pode celebrar contratos e aditivos contratuais de forma verbal.
3. No entanto, se a Administração Pública opta pela renovação do contrato de locação sem a observância dos preceitos formais respectivos, não poderá, com o intuito de adiar o pagamento dos alugueres devidos, invocar a regra legal que prestigia a nulidade do contrato verbal.
4. A Administração Pública, ao manifestar expressamente o interesse na renovação do contrato de locação, além de permanecer nos espaços locados após transcurso do prazo de vigência contratual, gera no locador a legítima expectativa de que a relação jurídica continuará a produzir os mesmos efeitos previstos no instrumento negocial escrito.
5. Recurso conhecido e desprovido.